Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que indeferiu o pedido para a consulta do nome da parte executada no sistema Sniper. Em seu recurso alega que há indícios de que a parte agravada possui outras empresas, a possibilitar futura penhora de valores, de modo que é necessária a pesquisa para a efetividade da execução.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de consulta ao sistema Sniper.
III. Razões de decidir
4. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
5. Conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Portanto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais.
6. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 7. Nesse contexto, depreende-se que a utilização do SNIPER não é incompatível com os sistemas dos Juizados Especiais, sobretudo na hipótese dos autos, visto que o processo está na fase de cumprimento de sentença desde o ano de 2021, sendo que as tentativas de constrição de bens não foram suficientes para a quitação do débito. Ademais, o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também é norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, visando a tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
8. No mesmo sentido: (Acórdão 1908575, 07013348520248079000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1757274, 07062746820228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para deferir a consulta ao Sistema SNIPER. Sem custas.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1908575, 07013348520248079000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024; TJDFT. Acórdão 1757274, 07062746820228070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023; e TJDFT. Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023.